Tribunal: TJES
Processo: 5005814-56.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005814-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA GOMES DE SOUSA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5005814-56.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO:MARIA DA PENHA GOMES DE SOUSA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega ter celebrado contrato de empréstimo com a Requerida. Indica que passou a receber faturas de um cartão de crédito emitido pela Requerida, o qual ela não solicitou, razão pela qual entrou em contato para saber informações, tendo, então, sido informada que a fatura de cartão de crédito era referente ao crédito consignado no cartão, e que o valor descontado de seus proventos seria referente somente ao mínimo do pagamento do cartão.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, rejeito as preliminares.

Acolho a prejudicial de decadência da pretensão de anulação do negócio jurídico.

No núcleo do mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para revisar o contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre a Autora e a Requerida, mediante conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês e 72 prestações.

Declaro quitado o débito da Autora perante a Requerida, razão pela qual ratifico a decisão de ID22648087.

Condeno a Requerida a restituir à Requerente, em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o valor de R$8.742,74 (oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso.

Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Irresignado, o Banco BMG interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta a legitimidade da contratação, uma vez que a parte recorrida contratou o BMG Card junto ao Recorrente, tendo, inclusive, assinado o contrato pertinente, onde consta a referida contratação se refere a um cartão de crédito consignado em letras garrafais. Ainda, sustenta que a autora realizou saques que foram disponibilizados, na forma de transferência eletrônica direta (TED), em sua conta corrente. Defenda a ausência de danos materiais e a improcedência do pedido de devolução dos valores regularmente descontados, afastando a condenação em dobro. Por fim, alega a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
fixado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões merecem prosperar em parte.

No
decorrer da instrução probatória, verifico que a instituição financeira, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que a Recorrida intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Ainda, entendo ser demasiadamente complexo, ao consumidor comum, entender o que realmente está contratando, até mesmo pela
hipervulnerabilidade da parte autora na presente relação de consumo.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
Apesar de a Requerida ter anexado contrato de cartão de crédito consignado, não há qualquer indicação da forma como se realizaria o pagamento do valor do crédito disponibilizado à parte Autora, por meio de crédito rotativo e exigência de juros exponenciais. Não é verossímil que a parte Requerente fosse contratar limite de crédito rotativo com taxa de juros de aproximadamente 90% ao ano quando, sendo servidora público, possui ampla oferta de crédito consignado com taxas de juros em muito inferiores a esta.

São verossímeis as alegações da parte Autora de que faria a amortização do crédito disponibilizado em sua conta mensalmente, de forma consignada, abatendo-se as parcelas do valor total até se atingir o montante creditado, acrescido de juros e, com isso, liquidar a obrigação, operação típica de empréstimo consignado, não sendo crível que pretendia pagar o referido valor no mesmo mês, como pretendeu a Requerida mediante a inclusão do referido valor em cartão de crédito consignado.

Assim, não se pode concluir, como tenta fazer crer a Requerida, que os valores depositados para a Autora, seriam para cobrança em cartão de crédito, tratando-se a operação tal qual ofertada e indicada pela parte Autora de contratação de crédito pessoal/empréstimo consignado. Em nenhum momento a Requerida comprova que a referida contratação estaria incluída no bojo do negócio jurídico de cartão de crédito consignado, ou mesmo que teria informado essa situação à parte Autora, não sendo o contrato de cartão de crédito consignado suficiente para comprovar a referida circunstância.”

Ainda, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
quanto a devolução em dobro, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida devem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC.

Quanto a repetição em dobro assim pacificou o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023)

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Desta forma, compreendo que deve ser mantida a devolução em dobro do valor que cobrado indevidamente.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Condeno o recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)